Tribunal: TJDFT
Processo: 0747166-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747166-75.2024.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAULO WARTON MONTEIRO, SWM SERVICOS ESPECIALIZADOS E GESTAO PATRIMONIAL LTDA, 4KIDS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA ESPÓLIO DE: WARTON MONTEIRO REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE MAURICIO MONTEIRO DESPACHO Trata-se de apelação interposta por SAULO WARTON MONTEIRO, SWM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E GESTÃO PATRIMONIAL LTDA e 4KIDS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA contra a sentença de ID 73726157, integrada pela de ID 73726157. Verifico que o apelante SAULO WARTON MONTEIRO não constituiu advogado nos autos, uma vez que, na procuração de ID 73726109, apenas as sociedades empresárias SWM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E GESTÃO PATRIMONIAL LTDA e 4KIDS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA outorgaram mandato ao advogado Dr. Ricardo Santos de Souza, que substabeleceu os poderes com reserva para a advogada Dra Ana Karina Souza Oliveira no instrumento de ID 73726150. Nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil, (V)erificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Nesse sentido, DETERMINO A INTIMAÇÃO PESSOAL de SAULO WARTON MONTEIRO, no endereço constante do ID. 73726109, a fim de que regularize sua representação processual no prazo de 10 (dez) dias úteis, mediante a constituição de advogado nos autos, o qual deve ratificar a apelação interposta no ID 73726160. ADVIRTO-O de que o referido recurso não será conhecido – em seu favor -, nos termos do artigo 76, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, caso a representação processual não seja regularizada no prazo fixado. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de julho de 2025 às 14:11:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora